Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728524-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. T. W. AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por B.T.W., por meio do seu representante legal Tiago Alves Walker, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de GAMA SAÚDE LTDA (autos n. 0724943-65.2023.8.07.0001), indeferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por B. T. W. em desfavor de GAMA SAUDE LTDA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela requerida. Aduz que vem encontrando extrema dificuldade em localizar clínicas credenciadas que atendam o plano de saúde contratado junto à requerida. Diz que já tentou realizar a marcação de consulta em mais de 20 clínicas supostamente credenciadas, sendo que todas afirmaram não atender o plano. Discorre que a requerida vem descumprindo o contrato, uma vez quem as clínicas indicadas para atendimento, supostamente credenciadas pelo plano, não fazem o atendimento pelo convênio contratado. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A) A concessão da tutela antecipada de urgência, com posterior confirmação em sentença, determinando que a demandada reestabeleça os atendimentos conforme rede credenciada fornecida por ela mesmo em seus canais de atendimento (site e aplicativo), sob pena de multa diária de R$: 1.000,00, conforme tópico 2.2. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. A documentação juntada pela parte requerente não é apta a demonstrar o motivo pelo qual as clínicas mencionadas pelo autor não estão sendo atendidas pelo plano de saúde. No presente caso, inicialmente, não resta patente a ilicitude alegada pelo requerente de não oferecimento de atendimento nas clínicas nas quais buscou atendimento. Deve ser oportunizado, assim, à requerida, a possibilidade, mediante instauração do contraditório, de explicitar as razões pelas quais as clínicas mencionadas pelo requerente não estão sendo mais atendidas, seja por estarem descredenciadas, seja por outro motivo e existem clínicas credenciadas igualmente aptas a fornecerem o tratamento. Somente após tais esclarecimentos será possível aferir se a conduta da requerida se encontra eivada de ilegalidade. Neste esteio, não se mostra razoável, em sede liminar, antes de evidenciados os motivos, compelir que o plano de saúde custeie atendimento em clínica que se encontrem, à princípio, não estão mais atendendo ao plano contratado pelo requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. À Secretaria para que cadastre o MP no presente feito. Concedo derradeiro prazo de 15 dias para que a parte autora forneça o CNPJ dos requeridos “AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA” e “QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A” e também para que inclua a QUALICORP no polo passivo do Pje, sob pena de indeferimento da inicial. Após, intime-se o MP da presente decisão. Fica a parte intimada” (ID163919908, origem). Nas suas razões, o agravante afirma que satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Aponta que a probabilidade do direito reside no fato de que “é beneficiário ativo do plano de saúde, com todas as mensalidades em dia, tendo sido demonstrado por diversas ligações/conversas de Whatsapp que a demandada não está respeitando a rede credenciada informada por ela mesmo” (ID49026473 – p.2). Esclarece: “não pede para que seja atendido em qualquer clínica ofertada pela marca (é natural que existam planos mais caros com rede melhores) o que ( ) pede é que seja atendido na sua própria rede credenciada, aquela informada depois de ‘logado’no site e marcado a sua categoria de plano de saúde (print em anexo) tendo em vista que tal fator foi crucial na escolha do plano de saúde” (ID49026473 – p.2/3). Sustenta que “Não existe qualquer justificativa plausível para que a demandada não atenda a rede credenciada que ela mesmo informa pelo site (sendo a única ferramenta de consulta do consumidor), deixando-o à mercê de extensa lista de clínicas que não são atendidas pelo plano, o que além de demandar um tempo absurdo entre ligações para marcar consulta, em alguns casos acaba por impossibilitar a consulta por inexistir especialidade que atenda na lista informada” (ID49026473 – p.3). Aduz que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação “fica caracterizado pelo fato do autor ser um menor idade e sofrer com alguns problemas de saúde como obesidade, problemas oftalmológicos e hipocalcificação dentária, problemas esses que demandam acompanhamento médico constante e risco de alguma emergência. Tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo” (ID49026473 – p.3). Consigna que “o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano à Reclamada. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível concessão do pedido liminar” (ID49026473 – p.4). Ao final, requer: “A) A intimação do agravado para se manifestar querendo; B) A revisão da decisão agravada, para fins de concessão da tutela antecipada de urgência, com posterior confirmação em sentença, determinando que a demandada reestabeleça os atendimentos conforme rede credenciada fornecida por ela mesmo em seus canais de atendimento (site e aplicativo), sob pena de multa diária de R$: 1.000,00” (ID49026473 – p.5). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID162012996). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais pela qual indeferida a antecipação de tutela. Conforme anotado no relatório, o agravante afirma que satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito reside no fato de que, beneficiário ativo do plano de saúde ofertado pela agravada, vem encontrando dificuldade na marcação de consultas na rede credenciada disponibilizada no sítio eletrônico da agravada. Aduz que o perigo da demora se caracteriza por ser menor de idade e por “sofrer de obesidade, problemas oftamológicos e hipocalcificação dentária”, quadro de saúde que demanda “acompanhamento médico constante e risco de alguma emergência”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que a agravada não se encontra obrigada a permanecer com vínculo contratual com qualquer prestador de serviço de sua rede, notadamente quando disponibilizados outros que atendam às mesmas necessidades. Em harmonia com esse entendimento, o art. 17 da Lei 9.656/1998 possibilita a alteração da rede credenciada dos planos de saúde, desde que haja inclusão de outro prestador equivalente e os consumidores sejam comunicados com 30 (trinta) dias de antecedência: “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência” A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL/ENTIDADE. DESCUMPRIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. SÚM. 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é responsabilidade da operadora do plano de saúde informar individualmente a cada associado, no prazo legal, sobre o descredenciamento de médicos e hospitais, tendo em vista o disposto no Art. 17, § 1o, da Lei 9.656/1998 e ainda em observância aos princípios da boa-fé objetiva previstos no CDC, que deve guiar a elaboração e a execução de todos os contratos. Precedentes. 2. No presente caso, o acórdão recorrido julgou em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 1.827.867/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021) Na emenda à petição inicial, o autor/agravante requereu o restabalecimento do atendimento nos seguintes prestadores de serviço: “Pediatria: Kallyne Munink Souza Morato – telefone: (61) 35749700, Gisele Barbosa e Silva – telefone: (61) 30366000, Fabrício Castro Gadelha – telefone: (61) 30284962, Carla de Almeida Maniero – telefone (61) 35737766, Barbara Rios Vellasco de Amorin – telefone (61) 32538932, Augusto Cesar Machado – telefone (61) 9964806060 e Ana Carla Andrade Ramalho – telefone (61) 30472610; Nutrologia: Guilherme Bruno de Freitas Lopes – telefone (61) 33464659, Erika Elsebeth Mohn – telefone (61) 33467574, Alexandre Morales Castillo – telefone (61) 322337222; Hospitais: Hospital Santa Luzia – telefone (61) 33456000, Hospital Santa Hena – telefone (61) 32180000; Dermatologia: Marcela Sena Teixeira Mendes – telefone (61) 30284962, Lucas Emanuel de Lima Azevedo – telefone (61) 30284962; Alergologista: Ludmila Nogueira Cruz – telefone (61) 34360707, Gisele Barbosa e Silva – telefone (61) 30366000; Pneumologia: Anderson Roberto Rodrigues de Alencar – telefone (61) 34872892, Associação dos médicos de hospitais privados do DF – telefone (61) 30451400, Dalton Luis Lanna Pereira – telefone (61) 35466484, Debora Patrícia Rodrigues Evangelista Sala – telefone (61) 32333863; Psiquiatria: Associação dos médicos de hospitais privados do DF – telefone (61) 34360707, Ernesto Gil Buchillon – telefone (61) 30472610, Associação dos médicos de hospitais privados do DF – telefone (61) 982701679” (ID163592692 – p.1). Certo que não há informação nos autos acerca de eventual comunicação ao consumidor do descredenciamento de mencionados prestadores de serviço. No entanto, tal fato é insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito autorizador da medida liminar, notadamente à vista da existência de outros profissionais atendendo às mesmas necessidades na rede credenciada da agravada, como afirmado pelo próprio autor/agravante na petição inicial: alegou não ter procurado atendimento em todos os prestadores de serviços credenciados no sistema da agravada, pois são mais de 100 credenciados e passaria semanas ligando para cada um deles (ID162003944 – p.2, origem). De se ver, ainda, que o autor/agravante não juntou aos autos qualquer laudo médico ou documento similar apto a demonstrar o quadro clínico de obesidade, os problemas oftamológicos, a hipocalcificação dentária e a alegada emergência na marcação das consultas médicas. Por isto, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III do CPC). Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora